Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. VALOR SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO. VISITA TÉCNICA REALIZADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) falha na prestação do serviço da recorrida/ré; (iii) irregularidade nas faturas de novembro e dezembro de 2024; e (iv) redução dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. O Código de Defesa do Consumidor admite a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6o, VIII. A inversão do ônus probatório, contudo, não é automática, devendo ser justificada pela verossimilhança das alegações ou pela hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso em análise, de forma que deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1994075, 0717076-78.2024.8.07.0003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.
5. Segundo o contexto probatório, a recorrente passou a residir no imóvel em 14/10/2024 e, identificados vazamentos internos, providenciou os reparos necessários em 08/11/2024. A parte autora relata que as faturas vencidas em novembro e dezembro de 2024, nos valores de R$708,00 e R$306,60, respectivamente, destoaram do padrão usual de consumo registrado. Formalizada reclamação à concessionária, a vistoria técnica foi realizada em 16/12/2024, oportunidade em que foi constatado o pleno funcionamento do hidrômetro e a inexistência de anormalidades nas instalações (ID 74008985).
6. Importa destacar que não é possível adotar a média de consumo mensal da autora como parâmetro de comparação, uma vez que as faturas impugnadas são referentes aos primeiros meses de fornecimento do serviço no imóvel. Assim, inexistindo histórico anterior de consumo que permita a aferição de um padrão regular, torna-se inviável sustentar a alegação de cobrança excessiva com base em eventual desvio da média.
7. Outrossim, o art. 63, do Decreto no 26.590/2006, que regulamenta a Lei no 442/93, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgotos do Distrito Federal e dá outras providências, prevê que a responsabilidade da companhia fornecedora de água não se estende à rede interna de tubulações. E sendo o aumento do consumo decorrente de eventual vazamento interno, a responsabilidade é da unidade consumidora. Precedentes: Acórdãos 1709102 e 1669320.
8. Nesse contexto, não comprovada falha no serviço prestado pela empresa concessionária, deve ser afastado o direito da autora à revisão e/ou redução dos valores representados nas faturas impugnadas. E ante a ausência de prova mínima da responsabilidade da ré pelo aumento de consumo do serviço fornecido ao imóvel ocupado pela autora, a sentença recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00, por equidade.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 26.590/2006, art. 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1994075, Rel. Rita De Cássia De Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025; Acórdão 1709102, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 06/06/2023; Acórdão 1669320, Rel. Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 27/02/2023.